Tribunal: TJSP
Processo: 2025731-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Fase de cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos periciais – Insurgência que não prospera – Suposta violação à coisa julgada material – Inocorrência – Recorrente que não aponta qualquer critério objetivo a inquinar o resultado da prova técnica – Inviabilidade de aplicação de critérios previstos na r. sentença executada – Inocorrência -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Fase de cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos periciais – Insurgência que não prospera – Suposta violação à coisa julgada material – Inocorrência – Recorrente que não aponta qualquer critério objetivo a inquinar o resultado da prova técnica – Inviabilidade de aplicação de critérios previstos na r. sentença executada – Inocorrência - Utilização de metodologia alternativa, mas em atenção aos termos do provimento jurisdicional em voga – Efetiva dificuldade material fática à concretização direta da perícia que justifica a metodologia aplicada – Aplicação prática do princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante da inexistência de prejuízo à recorrente – Observância dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. Recurso desprovido.